Tribunal: TJBA
Processo: 0532881-96.2016.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0532881-96.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
MIGUEL ANGELO SALLES MANENTE, LUCIANA NINI MANENTE, FERNANDO LOESER, EMANUEL FARO BARRETTO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. ERRO NO NÚMERO DO PROCESSO INFORMADO PELA ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de

Remessa necessária relativa à sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato do Presidente do Conselho Municipal de Tributos de Salvador e outro, que não conheceu de recurso administrativo por suposta intempestividade. A impetrante sustentou que, ao impugnar lançamento fiscal, recebeu número de protocolo administrativo diverso daquele em que o processo de fato tramitou, o que impediu a apresentação tempestiva de recurso, sendo informada apenas posteriormente, ao solicitar certidão negativa de débitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a Administração Pública pode deixar de conhecer recurso administrativo por intempestividade quando forneceu número incorreto de protocolo à parte, gerando obstáculo ao acompanhamento processual e violando o direito à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Pública tem o dever de garantir o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa nos processos administrativos, especialmente os de natureza fiscal.

4. A prova pré-constituída demonstra que a impetrante foi induzida a erro pelo fornecimento de número incorreto do processo no momento da protocolização da impugnação ao lançamento fiscal.

5. O julgamento da impugnação e a publicação do ato administrativo em processo de numeração distinta da informada impossibilitou o acompanhamento regular da tramitação e comprometeu o direito de recorrer tempestivamente.

6. Tal conduta caracteriza ofensa aos princípios do devido processo legal e da segurança jurídica, justificando a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1. A Administração Pública viola os princípios do devido processo legal e da ampla defesa quando fornece à parte número incorreto de protocolo e, com base nesse erro, deixa de conhecer recurso administrativo por intempestividade.

2. É ilícita a conduta administrativa que não garante à parte os meios adequados para o acompanhamento regular do processo, gerando prejuízo ao exercício de direitos processuais fundamentais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 0005413-56.2013.8.05.0120, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 05.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da remessa necessária nº 0532881-96.2016.8.05.0001, em que figuram, como remetente o Juiz de Direito da 9
a
Vara da Fazenda Pública da comarca de Salvador e interessados a Pricewhaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda. e Outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
, confirmando a sentença, pelas razões expostas no voto condutor.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA